Tribunal: TJES
Processo: 0001014-91.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001014-91.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYAN MARQUES GONCALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO D
A MINORANTE DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO
. ISENÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
APELO DESPROVIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento, por intempestividade do recurso
. Embora intimada da sentença em audiência, a advogada constituída, não teve acesso ao link da gravação do referido ato judicial, em tempo hábil para apresentação do recurso, o que justifica a sua admissão, em momento posterior, em razão do princípio da ampla defesa. Preliminar rejeitada.

2. Mérito
. Inviável o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois o réu foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente 600 (seiscentos) gramas de maconha, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, na qual foram encontrados, apetrechos para o seu embalo e pesagem, como papel filme e pinos vazios, além de 01 (um) balança de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Precedente do STJ.

3. Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, não é possível a substituição da reprimenda corpórea, por restritivas de direito, na forma do art. 44, inc. I, do CP.

4. Compete ao Juízo da Execução penal analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, com isenção da pena de multa, em razão da incapacidade financeira do acusado.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001014-91.2022.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAYAN MARQUES GONCALVES DE SOUZA - (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
KAYAN MARQUES GONÇALVES DE SOUZA
, contra a sentença (fls. 143/145), proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Guaçuí-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

H
á uma preliminar de não conhecimento do recurso,
por sua intempestividade, suscitada pela Procuradoria de Justiça.

Contudo, como explicado pela Magistrada, no despacho de fls. 185, a advogada constituída, embora intimada da sentença em audiência, não teve acesso ao link da gravação do referido ato judicial, em tempo hábil para apresentação do recurso, o que justifica a sua admissão, em momento posterior, em razão do princípio da ampla defesa.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito
, registro que
a defesa não questiona a materialidade a autoria delitiva, requerendo, tão somente o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), com a fixação de penas restritivas de direitos.

Subsidiariamente, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa, em razão da hipossuficiência do réu.

C
ontextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 08 de novembro de 2022, no bairro São Miguel, em Guaçuí-ES, policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 0000995-85.2022.8.08.0020, foram até a residência do acusado KAYAN, local em que encontraram
01 (um) tablete grande de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 01 (uma) sacola contendo pinos vazios.

Quanto
ao pedido de reconhecimento d
a minorante
do tráfico privilegiado
, verifico que o réu foi preso, com elevada quantidade de drogas, aproximadamente
600 (seiscentos) gramas de maconha
, após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, na qual foram encontrados,

apetrechos para o seu embalo e pesagem, como papel filme e pinos vazios, além de 01 (um) balança de precisão, a revelar que fazia da traficância o seu meio de vida, sendo nítida a sua dedicação à atividade criminosa.

Nesse sentido, já decidiu o
STJ
:

“(...
)
1.
Não há como aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que as instâncias de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontaram elementos concretos dos autos, notadamente a quantidade de drogas apreendidas (mais de 3 kg de maconha); a apreensão de diversos apetrechos comumente utilizados para fracionamento, pesagem e embalo do entorpecente (como balança de precisão, faca, eppendorfs vazios e um rolo de filme plástico) e a existência de denúncia anônima da prática delitiva pelo réu, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas.
(...
)”
(grifo nosso)

(AgRg no REsp n. 2.013.451/SP, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 18/10/2022
, DJe de 21/10/2022.)

Prosseguindo,
vislumbro que, mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, inviável a substituição da reprimenda corpórea, por restritivas de direito, na forma do art. 44, inc. I, do CP.

Por fim,
quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da pena de multa, em razão da incapacidade financeira do acusado, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8008427),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator quanto a rejeição da preliminar, e para para conhecer e negar provimento ao recurso.